Tribunal: TJES
Processo: 5020524-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020524-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIA MARIA FONTES GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E ERRO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI OU ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos I, II e III do art. 621 do CPP, contra a condenação definitiva nos autos da Ação Penal em que a revisionanda foi condenada à pena de 10 anos de reclusão pelo crime de peculato (art. 312 do CP) e 4 anos e 6 meses de detenção pelo crime de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93), ambos em concurso material e continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena aplicada à autora incorreu em erro de julgamento,
bis in idem
ou manifesta injustiça, a justificar a desconstituição da coisa julgada penal, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à reavaliação de critérios judiciais de dosimetria da pena já analisados e fundamentados na sentença e no acórdão da apelação, salvo quando demonstrado erro de fato, contrariedade a texto legal ou surgimento de prova nova.

4. O acórdão da apelação analisou de forma detalhada e fundamentada a dosimetria da pena aplicada à requerente, justificando a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base na posição de liderança da acusada, no alto prejuízo ao erário (R$ 500.000,00) e na reiteração das condutas delitivas ao longo de vários anos.

5. As alegações de
bis in idem
e de erro na valoração da culpabilidade foram devidamente enfrentadas na instância recursal ordinária, não se evidenciando duplicidade indevida ou erro técnico na individualização da pena.

6. A tentativa da requerente de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida não encontra amparo no art. 621 do CPP.

7. Não foram apresentados fatos novos, prova nova ou contrariedade manifesta à lei que autorizem a rediscussão da pena ou a desconstituição da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5020524-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIA MARIA FONTES GOMES
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta por
LÚCIA MARIA FONTES GOMES
, com fundamento no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0001354-77.2014.8.08.0032, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A requerente foi condenada pela prática dos crimes de peculato (art. 312, do CP) e dispensa indevida de licitação (art. 89, da Lei nº 8.666/93), em concurso material e continuidade delitiva. A pena definitiva para o crime de peculato foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, enquanto que para o crime de dispensa de licitação foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Requer a defesa da revisionanda, em síntese (id. 17238090), a revisão da dosimetria, em razão do
bis in idem
na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; bem como em razão da disparidade de critérios na fixação da pena-base dos crimes de peculato e dispensa de licitação; e, por fim, do erro no argumento da culpabilidade no crime de dispensa de licitação.

I
nicialmente, saliento que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido (id. 17238506), restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONTUNDENTES DAS PRÁTICAS DELITIVAS ENVOLVENDO TODOS OS RÉUS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO OBSERVADA - DOSIMETRIA - MANTIDA QUANTO A UMA RÉ - REDIMENSIONADA QUANTO A OUTRA - RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos pelas provas documentais e testemunhais presentes nos autos, e, observada a figura do dolo por aqueles que tinham ciência da ilicitude de seus atos, preserva-se a condenação. 2.
Mantém-se a dosimetria da pena aplicada à Ré Lúcia Maria Fontes Gomes, uma vez que todas as circunstâncias estão devidamente justificadas pela Magistrada, em observância com aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como já consideradas a confissão espontânea e a continuidade delitiva. 3. Redimensiona-se a sanção da corré Osmarina Domingos dos Santos Alves, considerando neutra as “circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, atenuada a reprimenda em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4. Preserva-se a pena dos corréus João Rodrigues de Oliveira Júnior e Gildo Dalto Júnior, visto que a pena final de ambos foi fixada no mínimo legal, acrescidas, tão somente, da continuidade delitiva, sendo despiciendas maiores considerações. 5. Recursos conhecidos e apenas um parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0001354-77.2014.8.08.0032, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, DJ 14/07/2023 – grifo nosso).

Acerca da insurgência da requerente, constou do inteiro teor do voto, a seguinte análise:

[...]
1.1. Do Crime de Peculato previsto no Art. 312, do CP:

O MM. Juiz de primeiro grau fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, senão vejamos:

[...] A culpabilidade, além de se revelar evidenciada na nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, porque seria exigido da ré um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, também se apresenta elevada, pois, na condição de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mimoso do Sul, ocasionou prejuízo exorbitante ao erário, obtendo a confiança dos servidores públicos e dela não fez jus, ressoando em um juízo de censura e reprovação maior; os antecedentes são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva (guia n° 0001020-09.2015.8.08.0032);

[...] as circunstâncias em que os crimes ocorreram ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que a acusada desviou verbas públicas do IPREVMIMOSO por 05 (cinco) anos; as consequências do crime foram relevantes, uma vez que o prejuízo aos cofres públicos alcançou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, inclusive, a municipalidade tem enfrentado questões envolvendo as finanças públicas desde então ; o comportamento da vítima (sociedade) em nada influenciou na prática os delitos. [...]

Observa-se, portanto, que todas as circunstâncias judiciais foram devidamente justificadas, restando adequada a valoração ao caso concreto.

Nesse contexto, a culpabilidade restou demonstrada, uma vez que ré aproveitou-se do seu papel de diretora, que exigia um zelo e uma responsabilidade ainda maior, os antecedentes são maculados, tendo, a Ré uma sentença condenatória transitada em julgada em seu desfavor, conforme fls. 8.466. Além disso, observa-se que as circunstâncias do crime também merecerem ser valoradas de forma negativa, visto que a Acusada desviou o dinheiro público durante anos, de diversas formas e envolvendo vários funcionários, por fim, as consequências também devem ser mantidas, uma vez que a Ré desviou uma quantia exorbitante, superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por esses motivos, mantém-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. [...]

1.2 Quanto ao crime de dispensa de licitação previsto no Art. 89, do CP:

O douto magistrado, em primeira instância, fixou a pena base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção e multa, valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, senão vejamos:

[...] A culpabilidade, além de se revelar evidenciada na nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, porque seria exigido da ré um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, também se apresenta elevada, pois, na condição de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mimoso do Sul, não zelava pela regularidade dos procedimentos inerentes á administração pública, mas, de forma contrária à legalidade e à moralidade, e aproveitando-se do seu poder de gestão, fazia a contratação de serviços e a compra de materiais de pessoas e empresas ligadas ao seu grupo de amizade, ressoando num juízo de censura e reprovação maior; os antecedentes são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva (guia n° 0001020-09.201 5.8.08.0032)[...]

[...] as circunstâncias em que os crimes ocorreram ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que a acusada incidiu na prática delitiva por longo período (de 2008 a 2012) [...]

Nota-se que todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram devidamente justificadas com fulcro no caso concreto, sendo a culpabilidade demonstrada no aproveitamento da ré do seu papel de diretora de um instituto público, o qual exigia um zelo e uma responsabilidade ainda maior, principalmente no tocante aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade.

Os antecedentes são maculados, tendo a Ré uma sentença condenatória transitada em julgada em seu desfavor, conforme fls. 8.466 e, ainda, as circunstâncias do crime valoradas de forma negativa visto que a Acusada tendo o conhecimento da obrigatoriedade do processo licitatório, dispensou a licitação de diversas empresas durante anos, favorecendo amigos e a si mesma, motivo pelo qual mantém-se a pena base fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção. [...]

Constato, que ao julgar o recurso de apelação, a eg. Primeira Câmara Criminal analisou, de forma pormenorizada, a dosimetria da pena de ambos os delitos imputados à requerente.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal.

Na hipótese, observo que a matéria combatida, foi devidamente analisada quando da análise do recurso de apelação interposto pela requerente.

Assim,
não se verifica qualquer elemento novo, válido e eficaz
, que
já

não tenha sido apreciado nos autos originários, e que pudesse, de forma autônoma, desconstituir a condenação firmada e a pena imposta.

A autora pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

Também não se vislumbra dos autos qualquer erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do v. Acórdão ou da dosimetria realizada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.